Tribunal: TJPA
Processo: 0008675-17.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008675-17.2016.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: REGIVALDO DE SOUZA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF - Tema 308;

2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

4. Apelação conhecida e provida parcialmente, apenas para determinar o pagamento do FGTS e do saldo de salário, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, acrescido de juros e correção monetária, conforme o Tema 905, do STJ. Por outro lado, firmo o entendimento acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento de férias e do 13º salário. Decisão unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
contra Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Almeirim, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada por
REGIVALDO DE SOUZA MEDEIROS
em desfavor do
MUNICÍPIO APELANTE
,

que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos (Id. 2428218):

(...) Diante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

a) Condenar a Requerida ao pagamento de valor de R$ 5.882,40 (cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) devidos a título de FGTS, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e juros legais de 0,5% ao mês, ambos desde a citação.

b) Condenar a Requerida ao pagamento de valor de R$2.045,50 (dois mil e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) devido a título de férias proporcionais e integrais durante todo o período trabalhado, corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros legais de 0,5% ao mês, ambos desde a citação.

c) Condenar a Requerida ao pagamento de R$5.085,00 (cinco mil e oitenta e cinco reais), valor devido a título salário referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, todos do ano de 2016 (dois mil e

dezesseis), corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros legais de 0,5% ao mês, ambos

desde a citação.

d) por fim, condenar a Requerida ao pagamento de R$6.127,50 (seis mil cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), valor devido a título de décimo terceiro salário durante todo o período de trabalho, corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros legais de 0,5% ao mês, ambos desde a citação.

Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Custas devem ser rateadas entre as partes, tendo em vista sucumbência recíproca.

Município de Almeirim isento de custas, conforme art. 40 da lei estadual nº 8.328/2015.

Por se tratar de beneficiário de justiça gratuita, quanto ao Requerente, deve ser observado o artigo 98, Condeno o município no pagamento de honorários, pelo que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3º, inciso I do CPC 2015.

Não é caso de remessa necessária, em função do artigo 496, parágrafo 3º, inciso III do CPC/2015, pois o simples cálculo matemático dos valores a serem pagos não torna ilíquida a sentença; (...)

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(Id. 2428219), alegando, em síntese, que o Apelado/Autor não teria comprovado suas alegações, ônus que lhe cabia, na medida que não teria juntado aos autos o arcabouço probatório suficiente para comprovar o alegado, na medida que teria anexado ao feito apenas os contracheques, referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2016, não trazendo aos autos sua rescisão contratual, devendo, assim, a demanda ser julgada improcedente.

Discorre sobre a possibilidade de demissão do Apelado e sobre a ausência de contrariedade à lei eleitoral, bem como sobre a extinção da causa transitória que justificaria a contratação do Apelado.

Sustenta, ainda, que o regime jurídico de contratação aplicável ao caso seria o estatutário, não fazendo jus, portanto, o Recorrido às verbas rescisórias fixadas na sentença.

Aduz sobre a impossibilidade jurídica do pedido de FGTS, na medida em que estariam ausentes os requisitos para caracterizar que o contrato seria nulo, pois o Apelado teria laborado por meio de contrato temporário regular.

Afirma que o Apelado não teria requerido o reconhecimento de nulidade contratual, de modo que a sentença proferida seria
extra petita
.

Assim, requer o conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença atacada, negando o pedido de recolhimento do FGTS e de demais pedidos de caráter celetista, julgando improcedente da demanda.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com o Ente Apelante, para que seja devido ao Apelado apenas os valores referentes ao FGTS, respeitado o prazo quinquenal.

As
contrarrazões ao recurso
não foram apresentadas, apesar do Apelado ter sido devidamente intimado para esse fim (Id. 2428219).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso em seu duplo efeito (Id. 2445559).

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por verificar a falta de interesse público para atuar na causa (Id. 2756415).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso de Apelação
pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão é analisar a plausibilidade jurídica do recebimento das parcelas referentes ao FGTS, às férias proporcionais e integrais, ao salário e 13º salário, durante todo o período laborado, a partir da legislação vigente e das recentes decisões dos tribunais superiores.

Pois bem, passo a me manifestar a respeito do cabimento ou não das verbas sociais acima.

Verifico que o Apelado foi contratado pelo Município Apelante, mediante contrato temporário, com vigência a partir de 1 de novembro de 2013, por prazo indeterminado, na função de comandante de embarcação em uma lancha vinculada a Secretaria Executiva de Trabalho e Promoção Social, especificamente para realizar o transporte da equipe volante do Centro de Referência em Atenção Social – CRAS, do Município Recorrente (Id. 2428162 - Pág. 20 a 21).

Tal contrato foi sendo renovado de forma ininterrupta por longos períodos, em razão de sucessivas prorrogações, tendo o Apelado laborado para o Ente Apelante até o dia 30 de setembro de 2016, em razão do distrato, ocorrido em 3 de outubro de 2016 (Id. 2428163 - Pág. 1 a 3), o que demostra a nulidade de sua contratação, feita em desacordo com o que determina o art. 37, II, da Constituição Federal, uma vez que, por se tratar de servidor que ingressou no serviço público depois da vigência da Constituição Federal de 1988, deveria, obrigatoriamente, submeter-se ao concurso público.

Sendo assim, tal fato tem como consequência a decretação da nulidade do contrato temporário, na esteira do que prescreve o artigo 37, § 2º da CF/88, fato este que deturpou claramente a natureza da contratação temporária.

Nesse sentido, em recente decisão, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, o E. STF chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).

Salutar registrar, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte estive contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, IX, da CF, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013. Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral (Tema 308), sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de salário e o depósito do FGTS, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

No mesmo sentido, a Suprema Corte, em voto de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exma. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 867.655-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013” (RE n. 830.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2014).

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente.

7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 2 de maio de 2016.

Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora”

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador.

A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Por outro lado, o servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, faz jus somente ao pagamento do FGTS e saldo de salário, devendo ser reformada a sentença nesse sentido, isto é, acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento de 13º salário e de férias proporcionais e integrais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, reconhecendo a nulidade do contrato administrativo entre as partes, determinando ao Ente Público a obrigação de efetuar os depósitos dos valores referentes ao FGTS e ao saldo de salário, nos termos fixados na sentença, observado o prazo de prescrição quinquenal, disposto no Decreto 20.910/32, acrescidos de juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação válida do Apelado, na forma do art. 239, do CPC e de correção monetária, com base no IPCA-E, a contar da data em que cada parcela deveria ter sido paga, em conformidade com o Tema 905, do C. STJ.

Por outro lado, firmo o entendimento acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento de férias e do 13º salário, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Condeno às partes ao pagamento de honorários sucumbenciais de forma recíproca, no patamar de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, com relação ao Apelado, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020